Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1.Trata-se de demanda na qual se discute a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que permite a realização de empréstimo com o uso de cartão de crédito, em que os débitos são descontados diretamente da remuneração do contratante no limite de 5% do salário/benefício líquido.
2. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem que haja perícia, já que após a discussão da legalidade do contrato, resta a apuração dos valores devidos, levando-se em consideração não apenas o que se tomou emprestado e o que se pagou, mas o custo total da operação e as compensações necessárias para alteração do contrato, já que cada modalidade de empréstimo possui um custo de operação.
3. A alteração do empréstimo por cartão de crédito (RMC) para um contrato de empréstimo consignável comum, sem considerar os custos operacionais do mercado à época da contratação para aquela modalidade de empréstimo, pode configurar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Há que se considerar ainda, que a concessão do empréstimo consignado depende da demonstração da disponibilidade de margem consignável, já que sem margem disponível não haverá liquidação das parcelas. Além disso, o que se vê nessas demandas é que os consumidores que aderem ao empréstimo por cartão de crédito não têm margem disponível para o consignado comum e limitam o pagamento a 5% do vencimento líquido, daí porque o custo da operação é elevado.
4. Ainda que se reconheça a validade do contrato, há que se apurar os valores devidos, o que deve ser feito na fase de liquidação de sentença, prevista no artigo 509 do CPC. Tal procedimento, contudo, é vedado nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
5. Nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9.099/95). Porém, persistindo o cenário nebuloso, há que se considerar o processamento da ação na Justiça Comum, que possui maior amplitude para produção de provas técnicas, como a que se mostra necessária no caso, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia na fase de conhecimento ou posteriormente na liquidação de sentença, conforme o caso.
6. Assim, considerando que a matéria discutida nos autos depende da realização de perícia, resultando na complexidade da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.